Tribunal: TCU
Processo: 000.537/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7881/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.537/2020-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriano Marcos Yida (XXX.229.501-XX); Antônio Varejão de Godoy (XXX.308.644-XX); Aracilba Alves da Rocha (XXX.755.704-XX); Christian Vieira Castro (XXX.918.100-XX); Giselia da Silva (XXX.708.590-XX); Jerfferson Farias Sabba (XXX.434.802-XX); Michael Fridman de Carvalho Torres (XXX.426.622-XX); Telma Suzana Mezia (XXX.192.105-XX); Tulio Goulart Santiago (XXX.809.561-XX); Vladimir Freitas Paixão e Silva (XXX.000.862-XX); Wady Charone Júnior (XXX.141.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (AmGT) da ausência de informações, no rol de responsáveis, referentes à identificação dos atos formais de nomeação, ao endereço residencial completo e ao endereço de correio eletrônico, em desacordo com o art. 11, incisos IV, V e VI, da Instrução Normativa-TCU 63/2010; 1.7.2. enviar o presente acórdão à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A (AmGT) e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), informando que a presente deliberação, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias de forma impressa; e 1.7.3. arquivar o presente feito, em razão de ter cumprido o objetivo para o qual fora constituído, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.